Tribunal: TJDFT
Processo: 0716566-53.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. BEM JÁ PARTILHADO EM INVENTÁRIO ANTERIOR. COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HIPÓTESE AUTORIZADORA DE SOBREPARTILHA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, processo de inventário instaurado com o objetivo de partilhar bem anteriormente incluído em inventário já encerrado por sentença homologatória de partilha transitada em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de nova partilha de bem anteriormente inventariado e partilhado, sob a justificativa do falecimento posterior de herdeiros originários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Transitada em julgado a sentença de partilha em processo de inventário e expedido o competente formal, o quinhão atribuído a cada herdeiro incorpora-se, em definitivo, ao patrimônio de cada um deles, sendo possível nova partilha dos bens do de cujus apenas nas hipóteses expressamente admitidas em lei para sobrepartilha.
4. O posterior falecimento de herdeiro do autor da herança inventariada e partilhada não justifica a reabertura do processo de inventário para sobrepartilha do único bem antes levantado e dividido entre os sucessores, sob pena de violação à coisa julgada.
5. A sucessão dos bens dos herdeiros posteriormente falecidos deve ser feita mediante abertura de inventários autônomos, nos quais os quinhões anteriormente herdados serão considerados parte do patrimônio dos respectivos de cujus.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 669 e art. 723, p.u.